Tribunal: STF
Processo: SL 1786
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de liminar. Requerente que figura como autor da demanda de origem. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que, ao atribuir efeito suspensivo a agravo de instrumento, manteve a validade de alteração promovida em estatuto social de consórcio público de municípios, que permite a reeleição ilimitada dos membros de sua Diretoria Executiva. Os requerentes pretendem restabelecer ordem que havia sustado os efeitos dessa alteração estatutária.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a medida de contracautela somente é cabível para suspender “a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista.



IV. Dispositivo



4. Pedido a que se nega seguimento.



________



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência relevante citada: SS 5.646 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente); SL 1.496 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); e SS 5.102 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente).  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar, com requerimento de medida cautelar, formulado por municípios integrantes do Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia (Medeiros Neto, Alcobaça, Jucuruçú e Itamaraju) e pelo Prefeito do Município de Caravelas para impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que, ao atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, manteve a validade de alteração promovida no estatuto social do consórcio que permite a reeleição ilimitada dos membros de sua Diretoria Executiva.  



    2. Na origem, os municípios, ora requerentes, ajuizaram ação declaratória de nulidade questionando a Assembleia Geral do Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia que aprovou a "Segunda Alteração Consolidada do Estatuto Social", na qual foi modificada as regras do processo eleitoral dos membros da Diretoria Executiva, em especial para instituir a possibilidade de “reeleição ilimitada” (autos nº 8010562- 85.2024.8.05.0256). 



    3. O juízo da primeira instância deferiu o pedido liminar, para suspender os efeitos da alteração estatutária e determinar a realização de nova eleição observando as diretrizes do estatuto anterior. O subsequente agravo de instrumento foi distribuído à 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O relator do feito deferiu o efeito suspensivo pleiteado, para sustar os efeitos da decisão agravada, mantendo a “validade da Segunda Alteração Consolidada do Estatuto Social do Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia, até ulterior deliberação” (autos nº 8073685-49.2024.8.05.0000). 



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. Os requerentes alegam, em síntese, que há grave risco de lesão à ordem pública, pois a decisão impugnada legitimou a candidatura do atual presidente do consórcio a um “terceiro mandato” consecutivo, em “violação aos postulados republicanos da alternância e temporariedade do poder”. Informam que, antes mesmo da publicação da decisão impugnada, o atual presidente antecipou-se e convocou nova eleição para o dia 10 de dezembro de 2024. 



    5. É o relatório. Decido.  



    6. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: os requerentes são autores da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. É que, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a medida de contracautela somente é cabível para suspender “a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    7. Desse dispositivo deriva a conclusão de que o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido. 



    (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).



    8.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente